Tribunal: TJMT
Processo: 1026133-13.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026133-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO DE AGUIAR MARTINS - CPF: 112.256.611-53 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1026133-13.2022.8.11.0001

– Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: PAULO DE AGUIAR MARTINS
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONTO DEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO DEVIDO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – FALTA DE PROVAS DO DESCONTO EM DUPLICIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar o cancelamento do contrato discutido nos autos, bem como, determinou a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, julgando improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais,
em decorrência de desconto indevido na folha de pagamento da aposentadoria,
relativo ao cartão de crédito consignado (RMC) que alega não ter contratado.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminares

1.1.
Incompetência absoluta dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

1.2.
Preliminar de prescrição.

2.

Mérito.

2.1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

2.3.
Da litigância de má-fé.

2.4.
Do pedido contraposto.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminares.

1.1.

Preliminar de incompetência jurisdicional do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

1.2.

Preliminar de prescrição.

Rejeito as preliminares apresentadas, pois a parte reclamante não reclama vício de qualidade aparente ou de fácil constatação, mas sim indenização por danos morais por fato do serviço, sendo que o prazo daqueles não se confunde com este, o qual é estabelecido pelo Código Civil, senão vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil
;

Ademais, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

2.

Mérito.

2.1.

Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca do desconto indevido de crédito consignado, sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável (RMC)”, em sua aposentadoria,
isto diante da juntada do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO; AUTORIZAÇÃO DE COMPLEMENTAR E AUMENTO DE LIMITE (ID.: 169898635)”
, cuja operação foi cedida ao banco recorrente, comprovando a relação jurídica entabulada entre as partes, motivo pelo qual entendo que a tese arguida pela parte recorrida, de ausência relação jurídica arguida, restou enfraquecida diante do conjunto probatório formado nos autos, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos materiais e morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é de se registrar que em peça impugnatória, após a apresentação do contrato entabulado entre as partes, a parte recorrida passou a arguir a tese do desconto em duplicidade, o que também não merece prosperar em razão da falta de provas do efetivo desconto em duplicidade, razão pela qual entendo restou enfraquecido as teses arguidas pelo consumidor, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Ademais, consigno que,
não há provas

do vício de vontade na contratação bancária, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os referidos descontos questionados judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral à parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da parte recorrente questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.3.

Da litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal de litigância de má-fé, tenho que merece ser rejeitada, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

2.4.
Do pedido contraposto.

Rejeito tal pretensão recursal, tendo em vista que,
o pedido contraposto, tem por fundamento fato diverso dos que constituem o objeto da controvérsia, não sendo possível a apreciação nestes autos.

Art. 31 da Lei nº 9.099/95. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedente o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023